Tribunal: TJSP
Processo: 1024484-15.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO. DECRETO 58.025/12. LAUDO DEFINITIVO (R$ 479.874,02). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM NOME DA AUTORA. HONORÁRIOS DE 5%. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Concedida a gratuidade à requerida. Quanto ao mérito, os termos da sentença devem ser confirmados, servindo como razão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO. DECRETO 58.025/12. LAUDO DEFINITIVO (R$ 479.874,02). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM NOME DA AUTORA. HONORÁRIOS DE 5%. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Concedida a gratuidade à requerida. Quanto ao mérito, os termos da sentença devem ser confirmados, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Fica mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado. Questões técnicas e críticas dos assistentes técnicos devidamente enfrentadas e esclarecidas. Os honorários advocatícios devem se submeter às normas do DL 3.365/41, para fixação entre 0,5 e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização. Verba honorária bem fixada. Carta de adjudicação que, diante da natureza jurídica do ato e da pessoa que compõe o polo ativo (concessionária), deve ser expedida em nome do Governo do Estado de São Paulo. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar a expedição da carta adjudicatória ao Poder Concedente, mantida, no mais, em seus termos, sem inversão do ônus sucumbencial.
Remessa necessária e recurso principal parcialmente providos, e recurso adesivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024484-15.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, é apelada JEANETE BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa
necessária e recurso principal parcialmente providos, e recurso adesivo não
provido., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1024484-15.2014.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante/Apelada: CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S.A.
Apelada/Apelante: JEANETE BARBOSA
Juiz(a) sentenciante: LILIANE KEYKO HIOKI
Voto no 14285/dig.
APELAÇÃO
CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA MOVE
SÃO
PAULO.
DECRETO
58.025/12.
LAUDO
DEFINITIVO
(R$
479.874,02).
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. CARTA DE ADJUDICAÇÃO EM
NOME
DA
AUTORA.
HONORÁRIOS
DE
5%.
PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS
EM PARTE. Concedida a gratuidade à requerida. Quanto ao
mérito, os termos da sentença devem ser confirmados,
servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252).
Precedentes do STJ. Fica mantido o valor fixado na
sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem
fundamentado. Questões técnicas e críticas dos assistentes
técnicos devidamente enfrentadas e esclarecidas. Os
honorários advocatícios devem se submeter às normas do
DL 3.365/41, para fixação entre 0,5 e 5% do valor da
diferença entre a oferta inicial e a indenização. Verba
honorária bem fixada. Carta de adjudicação que, diante da
natureza jurídica do ato e da pessoa que compõe o polo
ativo (concessionária), deve ser expedida em nome do
Governo do Estado de São Paulo. Sentença parcialmente
reformada, apenas para determinar a expedição da carta
adjudicatória ao Poder Concedente, mantida, no mais, em
seus termos, sem inversão do ônus sucumbencial.
Remessa necessária e recurso principal parcialmente
providos, e recurso adesivo não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
de
desapropriação
promovida pela Concessionária Move São Paulo S.A. em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
3
Jeanete Barbosa, objetivando, em síntese, expropriar o imóvel
(Matrícula 23.487 do 2o Cartório) de propriedade dessa e
declarado de utilidade pública (DE 58.025/12), com oferta inicial
de R$ 76.140,00 (setenta e seis mil e cento e quarenta reais).
O laudo definitivo (fls. 679/689), após os
esclarecimentos do perito (fls. 794/802), alcançou o valor de R$
479.874,02 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e
setenta e quatro reais e dois centavos).
A r. sentença julgou procedente o pedido,
para reconhecer a incorporação do imóvel ao patrimônio da
expropriante, fixando-se o valor (R$ 479.874,02) encontrado
pelo perito como justa indenização, para abril de 2015, assim
como arbitrar os honorários advocatícios em 5% (cinco por
cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e o da
indenização (fls. 834/837).
Contra essa decisão, e junto da remessa
necessária, apelaram ambas as partes.
Sustenta a autora não ser justo o valor
fixado na sentença a título de indenização, pois, conforme a
avaliação técnica do assistente, para as circunstâncias do
imóvel, o correto seria R$ 390.047,81 (trezentos e noventa mil e
quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), e também que o
perito do juízo não teria observado a melhor técnica para a
elaboração do laudo, assim como a adjudicação deveria ser
realizada em nome do Governo do Estado, e os honorários
deveriam ser reduzidos ao patamar mínimo (fls. 840/851).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
4
Por sua vez, em recurso adesivo, aduz a
expropriada, inicialmente, a necessidade da concessão da
gratuidade, e, no mérito, a elevação do valor, para R$
894.360,00 (oitocentos e noventa e quatro mil e trezentos e
sessenta reais), que corresponderia ao justo valor de mercado,
considerando as benfeitorias e a valorização da região (fls.
890/903).
Os recursos foram recebidos (fls. 853 e
919) e respondidos (fls. 879/889 e 922/927), e distribuídos a
este Relator por força de prevenção.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Preliminarmente,
havendo
indícios
e
comprovação nos autos (fls. 905/914), concedem-se à requerida
os benefícios da gratuidade da justiça.
De
proêmio,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito, cujos termos a elas relacionados e assentados na r.
sentença devem ser confirmados por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão de
decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo Assento
Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
5
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se
acrescentar,
ainda,
que
a
desapropriação nada mais é que o ato pelo qual o Estado toma
para si ou transfere para terceiros bens de particulares,
mediante pagamento de justa e prévia indenização.
A indenização é justamente o pagamento
de uma importância que recomponha o patrimônio da pessoa
desapropriada.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
6
inciso XXIV, determina que, no processo de desapropriação, a
indenização a ser paga pelo Poder Público, para ser
juridicamente válida, tem de atender a três requisitos: a) justa;
b) prévia; e c) em dinheiro.
Indenização justa é aquela que deve ser
feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo
particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória
para o Poder Público.
No caso concreto, os interessados, ora
apelantes, insurgem-se contra o valor apontado no laudo do
Perito Judicial, o qual foi ratificado pelo magistrado de primeiro
grau.
Verifica-se do conjunto probatório que o
trabalho do perito oficial foi bem realizado e amparado em
normas técnicas, além de justificado quanto aos motivos que
levaram ao quantum estabelecido, sobretudo a partir dos
esclarecimentos prestados (fls. 794/802), não havendo nenhuma
questão fática ou técnica capaz de abalar a higidez do laudo
oficial.
Note-se que o perito judicial enfrentou as
questões críticas formuladas pelas partes.
As
modificações,
segundo
apontou
o
perito, muitas vezes têm custo elevado e ampliam os ambientes,
mas, objetivamente, não alteram “a ocupação da área
construída, pois continua confinada entre as duas construção
[sic] laterais geminada e o seu valor não pode fugir do médio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
7
mercado”, e, assim, “o custo da reforma não altera o grupo da
edificação” (fl. 796).
Portanto, se enquadraria no padrão de
Escritório Médio, com as implicações inerentes, que alcançaram
o valor (R$ 479.874,02) tal como calculado (fls. 797/798).
Disso se infere que ato expropriatório, em
si, não é ato ilícito, muito embora dele possa decorrer ilicitudes,
a serem apuradas em momento oportuno pelo Juízo. Dispõe a lei
de desapropriação que cabe indenização por perdas e danos
àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, por
ocasião da entrada da autoridade administrativa no imóvel (art.
7o).
Assim, todo aquele que cometer ato ilícito
(violar direito e causar dano a outrem), por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a repará-
lo, desde que não tenha agido em legítima defesa ou,
proporcionalmente,
no
exercício
regular
de
um
direito
reconhecido, ou a fim de remover perigo iminente, nos limites do
indispensável (CC, arts. 186 a 188 e 927, caput).
Nesses termos, “o autor de ato ilícito (CC,
arts. 186 e 187) terá responsabilidade subjetiva pelo prejuízo
que, culposamente, causou, indenizando-o.
Na hipótese, não houve qualquer ilicitude,
o que torna verossímil a validade do ato, não se vislumbrando a
hipótese de sua anulabilidade pela constatação de algum vício
resultante de erro, dolo, coação, simulação ou mesmo fraude,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
8
bem como, por isso, de eventual perdas e danos (CC, art. 402),
porquanto nada efetivamente se perdeu ou razoavelmente se
deixou de lucrar além das consequências inerentes do ato
expropriatório.
Ora, tais pressupostos, a despeito de
deterem relação com o bem avaliado, são subjetivos a cada
avaliador, região e tempo, não havendo ponderações objetivas e
precisas acerca desse mister, assim como vedação legal
expressa, o que poderia ensejar juízo de valor do Judiciário.
Ademais, o valor fixado na sentença não
se mostra absurdo ou fora da realidade e em nenhum momento
foram apontados elementos concretos evidenciadores de que
não correspondia à justa indenização ou que tenha ocorrido erro
ou exacerbação.
No
que
se
refere
aos
honorários
advocatícios, nas ações expropriatórias devem eles se submeter
ao artigo 27, § 1o, da lei de desapropriação, determinando sua
fixação em entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento)
do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização.
A
complementação
do
depósito,
entretanto, não se equipara à oferta inicial, não se adicionando
a parcela complementar para cálculo da diferença sobre a qual
deve incidir a verba honorária.
Nos termos da Súmula no 141 do Superior
Tribunal de Justiça, “os honorários de advogado em
desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
9
indenização e a oferta, corrigidas monetariamente”. Esse
posicionamento é ratificado por seus próprios julgados:
“DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
EXCLUSÃO
DO
DEPÓSITO
COMPLEMENTAR DO CÁLCULO. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE
O
PREÇO
OFERECIDO
(OFERTA)
E
O
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 141 DESTA CORTE.
RECURSO PROVIDO.
No cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser considerado
o valor da diferença entre a oferta e a indenização, ambas
corrigidas monetariamente, não se incluindo o valor do depósito
complementar. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime”.
(REsp
116306/SP,
Rel.
Min.
Franciulli
Netto,
Julgamento:
02/03/00).
“DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
CÁLCULO.
'OS
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
EM
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA
SÃO
CALCULADOS
SOBRE
A
DIFERENÇA
ENTRE
A
INDENIZAÇÃO
E
A
OFERTA,
CORRIGIDOS
MONETARIAMENTE'
(STJ
-
SUM.
141);
O
DEPÓSITO COMPLEMENTAR PARA EFEITOS DE IMISSÃO NA
POSSE NÃO FAZ PARTE DA OFERTA PARA CÁLCULO DA
VERBA HONORÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO”.
(REsp 107256/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma,
Julgamento: 02/12/96).
No caso concreto, a verba honorária foi
fixada dentro do patamar legal, cujo valor remunera
condignamente o trabalho executado pelo advogado.
Por fim, deve-se consignar que, diante da
natureza jurídica do ato expropriatório e da pessoa que integra
o polo ativo da lide (concessionária), que, embora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
10
legitimidade para a iniciativa, age em nome do Poder Público,
assiste razão à autora quanto à pretensão para que a carta de
adjudicação seja expedida em nome do Poder Concedente
(Governo do Estado de São Paulo), até mesmo para
concretização dos efeitos dos decretos expropriatórios (fls.
17/20).
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte, ao
enfrentar casos com circunstâncias análogas:
“Ação de desapropriação por utilidade pública. São Paulo. Imóvel
urbano. Obra destinada à implantação da Linha 6 Laranja, do
Metrô. Indenização fixada com base no laudo pericial. Possibilidade. Avaliação contemporânea à expropriação,
realizada de forma técnica e objetiva por profissional isento, com
base no Relatório da Comissão de Peritos nomeados pela
Portaria CAJUFA 02/14. Expropriante que deve reembolsar a
remuneração do assistente técnico dos expropriados. Inteligência
do artigo 20, § 2o, do CPC/73. Carta de adjudicação que deve ser
expedida em nome do Estado de São Paulo. Honorários
advocatícios fixados conforme o artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no
3.365/41. Ausência de nulidade e de cerceamento de defesa.
Agravo retido conhecido e não provido. Apelação parcialmente
provida.
[...].
Por fim, respeitado o entendimento do juízo, embora a apelante,
concessionária de serviço público, tenha legitimidade para
propor a ação de desapropriação, a área expropriada deve ser
incorporada ao patrimônio Público, conforme previsão expressa
do decreto expropriatório.”
(Apelação Cível 1024203-59.2014.8.26.0053; Rel. Antonio Celso
Aguilar Cortez; 10a Câmara de Direito Público; J.: 26/6/2017).
Portanto, vislumbrada em parte mínima
verossimilhança nas alegações recursais, de rigor a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024484-15.2014.8.26.0053 -Voto no 14285
11
parcial da r. sentença, apenas para que a expedição da carta de
adjudicação ocorra em nome do Poder Concedente, mantendo-
se, no mais, os seus termos tal como proferidos, sem inversão
do ônus sucumbencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial
provimento
à
remessa
necessária e ao recurso
principal, e nego provimento ao recurso adesivo.
CAMARGO PEREIRA
Relator